Tribunal: TJBA
Processo: 8004924-06.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004924-06.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO VILLAS MASTER EMPRESARIAL

Advogado(s)
:
RHAYSSA MUTI EFFREN, TATIANE ANITA DE SOUZA LEAO CALMON, LAIZE REGINA PASSINHO DO CARMO SILVA, VICTOR CRUZ CERQUEIRA DA SILVA, RAIMUNDO CAIRES DA SILVA SOBRINHO, ANTONIO CARLOS GOMES SUEDDE

APELADO: EUDALIO REGUEIRA MOREIRA FILHO

Advogado(s)
:
LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA LUPATINI FOIS, LEONARDO DE ALMEIDA AZI, PAULA FARIAS AMORIM

EMENTA

Apelação Cível. Embargos à execução. Sentença que julgou procedente os embargos à execução para extinguir a ação executiva nº. 8014106-84.2019.805.0150.
Condeno o embargado/exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no percentual de 10% (dez por cento), da causa dada à execução, devidamente corrigido segundo índices oficiais estabelecidos.

Mérito
.
Nos termos do art. 784, X, do CPC, o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício constitui título executivo extrajudicial, desde que previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, e documentalmente comprovadas.

Para que um título seja executável, deve preencher os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme art. 783 do CPC, sendo a certeza relacionada à existência da obrigação, a liquidez à determinação de seu objeto e a exigibilidade à ausência de termo ou condição. Verificando-se que os valores cobrados pelo condomínio são significativamente superiores àqueles aprovados em assembleia, sem comprovação documental da origem desta diferença ou sua aprovação pelos condôminos, resta caracterizada a ausência de certeza e liquidez do título executivo. Ainda que seja incontroversa a propriedade do imóvel pelo executado e sua obrigação de contribuir para as despesas do condomínio (art. 1.336 do CC), a execução pressupõe título que atenda aos requisitos legais, sendo a via executiva inadequada para a cobrança pretendida na ausência destes requisitos.
Conforme Tema 587 do STJ, é possível a fixação de honorários em cada uma das ações (execução e embargos), de forma relativamente autônoma, desde que a cumulação não exceda o limite máximo legal. O percentual de 10% fixado para cada procedimento representa o mínimo legal previsto no art. 85, § 2º do CPC, não comportando redução. Apelo improvido.